Tribunal: TJBA
Processo: 8096109-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096109-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: PAULA BACELLAR E SILVA

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REDE CREDENCIADA EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE. INVIABILIDADE FÁTICA DE DESLOCAMENTO. HIPERVULNERABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, confirmou tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A sentença tornou definitiva a tutela para determinar que a ré arque integralmente com o custeio de sessões de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, conforme prescrição médica, fixando a realização do tratamento em clínica não credenciada, mediante reembolso integral, até comprovação de rede apta no município de residência da autora.

O decisum condenou a ré ao pagamento de astreintes no valor consolidado de R$ 50.000,00, em razão do descumprimento da tutela, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a apelante sustenta exercício regular de direito ao indicar clínica credenciada em município limítrofe, com fundamento no art. 17 da Lei nº 9.656/98 e em resolução da ANS, defendendo a inexistência de ato ilícito, a exclusão dos danos morais e das astreintes, ou, subsidiariamente, a redução dos respectivos valores e a limitação da base de cálculo dos honorários aos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de inviabilidade de deslocamento frequente para outro município, diante de sua condição de pessoa com TEA, genitora de criança também autista e trabalhadora na capital.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a indicação de clínica credenciada em município limítrofe supre a obrigação da operadora de garantir tratamento multidisciplinar adequado à beneficiária com TEA; (ii) saber se a recusa de custeio em clínica não credenciada, nas circunstâncias do caso, configura falha na prestação do serviço; (iii) saber se é devida a condenação por danos morais e a manutenção das astreintes; (iv) saber se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger o proveito econômico decorrente da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

O art. 17 da Lei nº 9.656/98 admite a substituição de prestador, desde que por outro equivalente, assegurada a manutenção do compromisso com o consumidor. A interpretação do dispositivo deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não se limitando à análise meramente formal da existência de rede credenciada em município limítrofe.

No caso, a exigência de deslocamento para outro município, com frequência de seis sessões semanais, revela-se medida que impõe onerosidade excessiva e cria barreira geográfica incompatível com a condição de pessoa com deficiência, caracterizando inadequação da rede ofertada.

A Lei nº 12.764/2012, em seu art. 3º, III, b, assegura à pessoa com transtorno do espectro autista o acesso a atendimento multiprofissional, de forma integral. A oferta de serviço que, na prática, inviabiliza o acesso regular equivale à negativa de cobertura, configurando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade da operadora é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito do serviço e do dano suportado. A ausência de rede adequada no município de residência da beneficiária legitima a determinação de custeio do tratamento em clínica não credenciada, mediante reembolso integral, a fim de assegurar continuidade terapêutica.

A conduta da operadora, ao criar obstáculos logísticos ao tratamento essencial de paciente com TEA, extrapola o mero inadimplemento contratual e atinge direitos da personalidade, ensejando dano moral in re ipsa, nos termos do art. 186 do Código Civil.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a negativa ou morosidade abusiva na cobertura de tratamento para pessoa com TEA gera dano moral indenizável, conforme precedente citado no voto, que manteve condenação por dano moral em hipóteses análogas.

O valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com observância da função compensatória e pedagógica.

As astreintes possuem natureza coercitiva e visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sendo legítima sua manutenção quando demonstrada resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, não se revelando excessivo o montante consolidado diante da recalcitrância evidenciada.

Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico obtido. Em demandas que envolvem obrigação de fazer cumulada com indenização, o proveito econômico abrange tanto a condenação pecuniária quanto a vantagem patrimonial decorrente do custeio do tratamento, não havendo respaldo legal para restringir a base de cálculo apenas ao valor dos danos morais.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8009265-55.2022.8.05.0113, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 28/08/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento: A indicação de prestador em município limítrofe não supre a obrigação da operadora de plano de saúde quando demonstrada a inviabilidade fática de acesso por pessoa com TEA, impondo-se o custeio de tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada, mediante reembolso integral, sendo devidos danos morais pela falha na prestação do serviço e legítima a incidência de honorários advocatícios sobre o proveito econômico da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, V e X.
Código Civil, arts. 186 e 406.
Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, e 487, I.
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
Lei nº 9.656/98, art. 17.
Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III, b.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 608.
TJBA, Apelação nº 8009265-55.2022.8.05.0113, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 28/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação N°

8096109-82.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e apelada

PAULA BACELLAR E SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora

Salvador, .